Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719969-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELETIVA BRASIL COMERCIO DE NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, TSURU CONSULTORIA E ASSESSORIA INTERNACIONAL EIRELI APELADO: LEANDRO CARRARO ALENCAR, SELETIVA BRASIL COMERCIO DE NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, TSURU CONSULTORIA E ASSESSORIA INTERNACIONAL EIRELI DECISÃO 1. Apelações cíveis interpostas por Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional EIRELI e Seletiva Brasil Comércio de Nutrição e Produtos Hospitalares Ltda. contra a sentença proferida pela 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança c/c com indenização proposta pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 47646338). 2. A apelante Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional EIRELI requereu a concessão de gratuidade de justiça. Por essa razão, não providenciou o preparo. 3. Na análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, foi intimada para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira, nos termos do despacho de ID no 47979631. 4. Resposta no ID no 48207755 e seguintes. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 7. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 8. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. Não se pode ampliar a faixa de isenção, pois decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. No caso, as eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pela apelante decorrem das atividades que desenvolve e, portanto, deveriam ser previsíveis. 16. A informação, por si só, de que a empresa não aufere renda atualmente é insuficiente para justificar a concessão do benefício. Importante esclarecer que mesmo se a apelante demonstrasse o preenchimento dos requisitos necessários para fazer jus ao benefício, os efeitos não poderiam retroagir, uma vez que são prospectivos. 17. Precedente: TJDFT Acórdão no 1711883, 07398646620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 18. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, pois a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de recolhimento do preparo, atualmente no valor de R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos). 19. Ainda que se tratasse de entidade sem fins lucrativos ou de empresa em recuperação judicial, a comprovação da hipossuficiência financeira é indispensável à concessão do benefício. 20. Precedente: TJDFT Acórdão no 1267969, 07067105920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 21. Indefiro a gratuidade de justiça à apelante Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional EIRELI em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a concessão do benefício. 22. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo do seu recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 23. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO